Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Consumação. Provas. Qualificadoras. Repouso noturno. Circunstância judicial. Agravante. Fração.
1 - As circunstâncias do flagrante, somadas aos depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos com as declarações do policial condutor do flagrante, são provas suficientes de que houve os crimes de furto e o réu é o autor.
2 - Se o réu retirou os bens do interior da residência das vítimas e os separou, quando foi flagrado carregando televisão e perseguido, deixando para trás outros bens, tem-se por consumados os furtos.
3 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
4 – No crime cometido no final da madrugada – por volta das 5 horas -, em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, justifica-se a causa de aumento do repouso noturno.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - A lei não prevê as frações de redução e aumento da pena no caso da incidência de atenuantes e agravantes. O e. STJ, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, firmou o entendimento de que “’deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (AgRg no AREsp 1833969/TO, julgado em 18/05/2021). E a fração incide sobre a pena-base.
7 - Apelação provida em parte.